Tribunal: TJSP
Processo: 2030125-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Alegações de que se encontra endividada e de que não possui rendimentos ou atividade financeira patrimonial. Necessidade de comprovação da impossibilidade de custeio do processo. Súmula no 481 do STJ. Ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Alegações de que se encontra endividada e de que não possui rendimentos ou atividade financeira patrimonial. Necessidade de comprovação da impossibilidade de custeio do processo. Súmula no 481 do STJ. Ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais. Requisitos para a concessão do benefício não atendidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.